Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CURATELA. AUTOS PRÓPRIOS. PROPRIEDADE. DIREITO À PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. AUSÊNCIA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
3. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai ao encontro do disposto no art. 355, I, do CPC. Os elementos apresentados não têm o condão de exigir a reabertura da instrução probatória na origem. As questões de fato e de direito limitadas à controvérsia são suficientes para o julgamento da lide. Eventual tentativa de invalidação/revogação da curatela da apelada deve ser apresentada em autos próprios.
4. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse.
5. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
6. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. Estão atendidos os requisitos. .
7. Apesar da situação econômica do apelante, isso, por si só, não garante qualquer tipo de direito de permanência sobre o imóvel. A permanência no bem sequer pode ser qualificada como posse, mas, sim, como mera tolerância, sobretudo porque o seu ingresso só foi franqueado por Jefferson, que já aceitou desocupar o imóvel.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.